Tribunal: TJBA
Processo: 8028512-24.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028512-24.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALERIO AFONSO MARTINS Advogado(s): RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PEDIDO DE MELHORIA DE PROVENTOS COM BASE EM TUBERCULOSE PULMONAR COMO CAUSA DE INCAPACIDADE. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. REFORMA CONCEDIDA COM BASE NO ART. 27, II, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 2.906/71. ATA DE SAÚDE INDICANDO TUBERCULOSE CURADA COM SEQUELAS RESPIRATÓRIAS. PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO INFERIORES A 2/3 DO SOLDO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE AUTOMÁTICA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8028512-24.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante VALÉRIO AFONSO MARTINS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,